Tribunal: TJMT
Processo: 1031259-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031259-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Agêncie e Distribuição, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TERRA BOA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 12.847.239/0001-80 (AGRAVADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão.

Purgação da mora. Determinação de restituição do bem. Impossibilidade. Veículo alienado. Conversão em perdas e danos. Incidência de correção monetária e juros de mora. Multa do art. 3o, § 6o, do Dec. Lei 911/69.

Cabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão, reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo alienado, convertido em perdas e danos, com a incidência de correção monetária, juros de mora e multa do art. 3o, § 6o, do Dec. Lei 911/69.

2. O agravante insurge-se contra a decisão, alega que não houve purgação da mora e que
não é cabível ao caso a aplicação da multa do art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, e a determinação de atualização do valor do bem pela tabela FIPE
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve purgação da mora; (ii) é cabível a incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Dec. Lei 911/69; (iii) é cabível a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento da purgação da mora ocorreu em decisão transitada em julgado, não sendo cabível rediscutir a questão em sede de cumprimento de sentença, porquanto há coisa julgada.

5. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3o, §6o, do Dec-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências.

6. A correção monetária e os juros de mora incidem sobre o valor da restituição do veículo, a partir da data do acórdão que reconheceu a purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3o, §6o, do Dec-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências. 2. Ao valor da restituição do veículo alienado, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir do acórdão que reconheceu a purgação da mora"

Dispositivos relevantes citados
:

Dec. Lei 911/69, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1715749/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018; N.U 0022157-95.2011.8.11.0002, , Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018; TJ-RS - AI: 50163319320228217000 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022; TJ-SP - AI: 21074685720218260000 SP 2107468-57.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 06/07/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão que
Terra Boa Planejamento e Assessoria Ltda.
move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Decisão agravada:
determinou a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo, segundo a tabela FIPE, referente à devolução do veículo, desde o acórdão. Ainda, converteu em perdas e danos a presente execução para pagamento de quantia certa, nos termos do art. 824 e seguintes, do CPC, determinou a parte exequente para apresentar planilha de cálculos atualizada.

Agravo
(Id. 249732693): Sustenta, em síntese, o agravante a inaplicabilidade da multa prevista no art. 3o, § 6o do Decreto Lei 911/69, porquanto a ação não foi julgada improcedente.

Alega ainda, que a sentença não determinou a aplicação da multa de 50% do valor financiado no contrato.

Afirma que não houve a purga da mora, porque o requerido, aqui agravado, deixou de efetuar o pagamento da integralidade da dívida, e realizou o pagamento parcial somente depois de decorrido o prazo de 05 dias.

Aduz que há flagrante erro nos parâmetros utilizados na decisão agravada, visto que não cabe atualização do valor da restituição do veículo segundo a tabela FIPE.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que a manutenção da decisão poderá implicar em imenso prejuízo ao agravante.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e afastar a purga da mora, bem como a multa do art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, e a determinação de atualização do valor do bem pela tabela FIPE.

Liminar
indeferida (Id. 250573160).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 256219666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão impugnada para, em fase de cumprimento de sentença, afastar a purga da mora, bem como a multa do art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, e a determinação de atualização do valor do bem pela tabela FIPE.

A lide advém da inadimplência do Contrato de Financiamento n. 0243757944, em que foi dado em garantia o veículo modelo Duster OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec., marca Renault, Chassi 93Y9SR3H5LJ850720, 2019, ano modelo 2020, cor prata, placa QCH5142, RENAVAM 01183476504, para pagamento em 24

parcelas mensais de R$ 1.173,34.

Foi proferida decisão deferindo a liminar para busca e apreensão, sendo o bem apreendido.

Da análise do trâmite processual na origem, nota-se que, através do acordão que julgou o recurso de apelação interposto pela requerida, aqui agravada, foi reconhecida a purga da mora, e determinada a restituição do veículo apreendido.

O acórdão transitou em julgado em 20/12/2023, contudo foi observado que o bem objeto da busca e apreensão havia sido alienado pela instituição financeira agravante, obstando a restituição a agravada em razão da purgação da mora.

Dessa forma, a ora agravada ingressou com pedido de cumprimento de sentença, requerendo a conversão da obrigação em pecúnia, com base na Tabela FIPE, e a aplicação da multa do Art. 3o, §6o, do Dec.-Lei 911/69, haja vista a venda do bem.

Assim sobreveio a decisão agravada que determinou a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da restituição do veículo, segundo a tabela FIPE, referente à devolução do veículo, desde o acórdão. Ainda, converteu em perdas e danos a execução para pagamento de quantia certa.

Contra essa decisão, insurge o agravante.

Primeiramente, com relação à alegação de que não houve a purga da mora, razão não assiste o agravante, porquanto o acordão que reconheceu a purgação da mora já transitou em julgado, ou seja, há coisa julgada quanto ao tema.

Pois bem, verifica-se que o §6o, do art. 3o do Dec-Lei 911/69, tem a seguinte redação:

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Assim, apesar do dispositivo indicar a sua aplicação aos casos de improcedência,
na realidade a sua imposição justifica-se como uma penalidade ao credor que, ao agir em abuso de direito, retira a garantia fiduciária da posse do devedor e aliena o bem a terceiro antes do encerramento da lide
, impedindo com isso que, se purgada a mora ou extinta a demanda, ele possa ser restituído à parte.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18.

2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69.

3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena
. Precedentes.

4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1715749/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

Tem-se que, o critério decisivo acerca da incidência da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69 está na alienação do bem antes de encerrado o processo, porquanto a instituição financeira assumiu o risco do ato.

Destarte, deve ser admitida a interpretação extensiva do art. 3o, §6o, do Dec-Lei 911/69 e, consequentemente, cominada à referida multa quando houver purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão, e a determinação de devolução do bem, contudo tenha ocorrido a venda antecipada.

À proposito, sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
“PURGAÇÃO DA MORA” EFETIVADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO LEGAL - VENDA DO BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO “QUANTUM” COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO APURADO PELA TABELA FIPE - APLICAÇÃO DA MULTA DE 50% DO DECRETO LEI 911/69 – POSSIBILIDADE
– LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão,
purgada da mora, cabe ao devedor o direito de ver restituído do veículo
, sem qualquer restrição. Assim, se a instituição bancária retira o veículo da Comarca e o vende a terceiro, configurado está o ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar. 2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos. 3. No que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 4. No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho como razoável a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros a partir da citação (Art. 405, CC), e a correção monetária da data do arbitramento. 5. Por sua vez, o dano material deve ser fixado com base no valor de mercado do bem, de acordo com a Tabela FIPE, na época da alienação/adjudicação do veículo em hasta pública. 6.
Já no que diz respeito à multa § 6o, do art. 3o, do Decreto-lei no. 911/69, entendo que pode ser ela perfeitamente pleiteada neste feito indenizatório, porquanto, a ação de busca e apreensão foi extinta, restando lá consignado que cabia ao autor apurar eventuais prejuízos sofridos em ação própria.
7. Desse modo,
considerando que o banco Apelado alienou o bem sem autorização judicial, resta evidente a incidência da referida norma à hipótese, ainda que não tenha sido o caso de improcedência daquela ação, tendo em vista que, no caso, estava ciente quanto à possibilidade de aplicação das cominações legais
. 8. O Apelante pleiteia os lucros cessantes com base na necessidade de alugar um veículo similar ao apreendido e alienado pelo Apelado, contudo, sequer colacionou aos autos um único recibo referente à aludida locação, tampouco a sua necessidade, o que afasta a possibilidade de tal condenação, porquanto, somente é cabível o ressarcimento daqueles danos efetivamente demonstrados nos autos, bem como a necessidade e relevância da realização das despesas, o que, como dito, não se visualiza na hipótese. (N.U 0022157-95.2011.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ademais, ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a tabela FIPE, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir do acórdão que reconheceu a purga da mora, e tornou sem efeito a medida liminar anteriormente deferida, e, portanto, devida a restituição do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO TERMO A QUO DETERMINADO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTO PARCIAL A SER PROCEDIDO NA DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO.
JUROS MORATÓRIOS, NO PARTICULAR CASO DOS AUTOS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUANDO CONFIRMADA, EM DECISÃO EXAURIENTE, A ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS VENCIDOS, LÍQUIDOS E RECÍPROCOS ENTRE AS PARTES. ATENÇÃO AOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50163319320228217000 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022). (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão colegiada que, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
extinguiu a ação apreensória e reformou, por conseguinte, a sentença de procedência antes decretada, condenando o Banco agravado à obrigação de devolução do veículo ou a resolução da questão em perdas e danos.
Restituição do veículo que não pode ser feita, pois o
autor alienou prematuramente o bem. Devida a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do decreto-lei no 911/69
. Compensação: Incontroversa a existência de crédito, cabe o pedido de compensação com dívidas líquidas, certas, exigíveis, de coisas fungíveis. As obrigações se extinguem, até onde se compensarem. Operando-se esta "ipso iure", nos termos do art. 368 do Código Civil, não necessita de sentença, tendo, portanto, eficácia retroativa à época em que os créditos se extinguiram. Precedentes desta Câmara. Juros de mora: juros moratórios de 1% devem incidir desde a data da apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente. Atualização monetária do valor depositado pelo agravado. Cabimento. Valor depositado que foi atualizado até a data do cálculo inicial, e não até a data do depósito. Recurso provido em parte para reconhecer que o valor depositado pelo agravado deve ser atualizado até a data do depósito judicial; determinar a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do decreto-lei no 911/69; bem como para que os juros de mora incidam a partir da data da busca e apreensão do veículo. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AI: 21074685720218260000 SP 2107468-57.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 06/07/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021) (grifei).

Com essas considerações, é caso de manter a decisão.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024